Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 120 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 120, do Código de Processo penal, a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, ou seja, quando demonstrada a real propriedade do bem, o que não ocorreu na hipótese.
2. Apelação conhecida e não provida.